Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-03.2022.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-03.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELANTE), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), H. C. M. D. S. - CPF: 082.444.111-71 (APELADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.042.981-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.042.981-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MÉTODO DE EQUOTERAPIA E PSICOLOGIA – RESOLUÇÃO ANS No 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO NO DOMICÍLIO DO MENOR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o acórdão de ID 200849151 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação no 1000533-03.2022.8.11.0029, desproveu o recurso apresentado em face de H. C. M. D. S., representado por seu genitor CAIO CESAR PEREIRA DA SILVA.

Em suas razões de ID 202644693 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta
“obscuridade e/ou omissão no que se refere à obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.”
.

Assevera que o caso sob análise se refere a cumprimento da obrigação em município limítrofe, porém, que no acórdão constou a menção da RN no 469/2021, que não era objeto do presente caso, bem como da Resolução Normativa no. 539/2022 que alterou a RN no 465/2021, a qual não se encontrava vigente quando do pleito de atendimento médico.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta vício de obscuridade e/ou omissão.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“No que tange a alegação da parte apelante quanto a necessidade de reforma da sentença, a fim de que o atendimento se dê na rede assistencial no município limítrofe ao de residência do menor, tenho que não lhe assiste razão.

É assim, porque trata-se de obrigação alternativa e que, pelo art. 252 do Código Civil, a escolha caberia ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

Entretanto, consoante já alinhavado acima, cuida-se de inegável relação de consumo, devendo ser prestigiada a interpretação mais benéfica ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, garantindo-se o atendimento do autor no seu local de residência, notadamente diante das peculiaridades do caso em tela.

Com efeito, não se pode perder de vista, por outro lado, que em se tratando de plano de saúde, em regra, deve o consumidor utilizar os serviços prestados pela rede credenciada, como impõe a legislação de regência. Ocorre que, no presente caso, o autor é menor e não postula pela realização do tratamento em uma clínica específica, mas apenas para que seja realizado em seu município de residência.

Ora, o pedido em questão é razoável, já que o plano é de abrangência nacional, sendo de conhecimento notório as dificuldades inerentes aos deslocamentos constantes da pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo.”

No que tange a alegação de citação das aludidas Resoluções da ANS (469/2021 e 539/2022), apenas o fiz como reforço argumentativo, quanto à negativa negativa de cobertura dos tratamentos de Equoterapia e Psicologia.

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto o embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024